Tribunal: TJDFT
Processo: 0711234-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. GESTANTE. ATENDIMENTO PREFERENCIAL. PEDIDO DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO GRAVÍDICO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. SITUAÇÃO QUE NÃO REPRESENTA DANO MORAL ‘IN RE IPSA’. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente seu pedido de compensação pelo dano moral que teria suportado em razão da alegada recusa de funcionária da parte recorrida a lhe prestar atendimento preferencial. Narra que no dia 20/12/2019 teve atendimento preferencial recusado no SERASA do Venâncio Shopping, tendo a atendente solicitado a comprovação do seu estado gravídico. Assevera que mesmo depois de buscar sua “carteirinha de gestante” teve o atendimento prioritário negado e, em razão da recusa, sentiu-se humilhada e desrespeitada, sofreu profundo abalo emocional e teve sua pressão arterial alterada, vindo a ser socorrida por brigadistas do Shopping. Argumenta que o entendimento de que não houve conduta desrespeitosa não merece prosperar, pois a própria negativa de atendimento já configurou o dano moral, cuidando-se de dano presumido. Pugna pela reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado procedente.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 22666242). Contrarrazões apresentadas (ID 22628120).
III. A Lei 10.048/2000 confere atendimento prioritário às pessoas com deficiência, idosos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos. No mesmo sentido, a Lei Distrital n. 5.788/2016 assegura atendimento prioritário aos mesmos grupos, além das pessoas que se submetem a hemodiálise e a portadores de neoplasia maligna.
IV. As referidas leis não discorrem sobre a necessidade de comprovação do direito ao atendimento prioritário, mas é razoável entender por sua necessidade em determinadas hipóteses, pois nem sempre a situação fática que justifica a prioridade é perceptível em um primeiro momento. Assim pode ocorrer com mulheres em estado gravídico, que, mormente nos primeiros meses de gestação e mesmo a depender da disposição corporal da gestante, seu estado não é evidente a qualquer observador.
V. Desse modo, não configura dano moral o pedido de comprovação do estado gravídico da pessoa que pleiteia atendimento preferencial por essa razão.
VI. No caso, a parte recorrente não comprovou nos autos o estado em que se encontrava à época dos fatos, porém restou evidenciado que naquela ocasião houve o questionamento acerca da sua situação gestacional.
VII. Não obstante, do próprio depoimento pessoal prestado pela parte recorrente em audiência se extrai a inexistência do dano moral em vista dos acontecimentos por ela narrados. ‘Verbis’: “que recebeu atendimento solicitado no dia 20/12/2019; que inicialmente o serviço foi negado porque a depoente pegou senha preferencial e a atendente ficou na dúvida; que a depoente perguntou à atendente se queria que ela comprovasse o estado de grávida e a atendente respondeu que seria bom; que a carteira de gestante estava na loja de sua mãe, situada em outro andar do Venâncio 2000, razão pela qual a depoente falou que desceria para buscar a carteirinha; que assim o fez e quando voltou a atendente estava fazendo outro atendimento; que a atendente disse que terminaria o atendimento que estava fazendo; que ficou nervosa e chorou e ao final foi atendida por um rapaz; que acha que foi o segurança quem chamou o brigadista para prestar atendimento à depoente; que já estava sendo atendida pelo atendente do Serasa, quando o brigadista chegou; que estava de 4 ou 5 meses de gestação; que o seu filho nasceu em maio/20; que já tinha barriga de grávida e acha que seria desnecessário comprovar com a carteirinha.” (ID 22628104).
VIII. O relato não menciona tratamento desrespeitoso, do que se infere que a parte recorrente “se sentiu” afrontada por ter sido solicitada a comprovação do fato que lhe conferiria o direito a receber o atendimento prioritário. Com efeito, a parte recorrida está jungida a prestar atendimento cordial, porém mesmo quando assim o faça, isto não assegura que o consumidor vá “se sentir” atendido com a excelência que reputa ser devida. Por tal razão a doutrina assevera: “Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 10. ed., 2012, p. 93).
IX. Outrossim, da narrativa da parte recorrente não se extrai que tenha ocorrido a alegada recusa ao atendimento preferencial, mas o pedido de comprovação para a pretendida prioridade, o que inclusive deve ser feito em atenção aos demais consumidores em situação prioritária. Ainda assim, a situação não configura dano moral ‘in re ipsa’, sendo necessário um desdobramento agravador, vinculado por nexo de causalidade a uma falha de serviço do fornecedor, para que reste configurado o dano moral. Precedentes: (Acórdão 1191097, 07115067620188070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 963239, 07008879720168070005, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/8/2016, publicado no DJE: 6/9/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 712809, 20130110519252ACJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 10/9/2013, publicado no DJE: 18/9/2013. Pág.: 242); (Acórdão 989088, 20150710130136APC, Relator: ALFEU MACHADO, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/12/2016, publicado no DJE: 25/1/2017. Pág.: 226-246).
X. Assim, ausentes a falha na prestação do serviço, o nexo causal e o dano, não há que se falar em dever de indenizar.
XI. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.